Tribunal: TJMT
Processo: 1027529-23.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027529-23.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), ALLEN JOSE MENDES FERREIRA - CPF: 095.991.311-42 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (IMPETRANTE), ALLEN JOSE MENDES FERREIRA - CPF: 095.991.311-42 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO NATAL ANTECIPADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA. COMPLEXIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES.
AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado com pedido liminar contra decisão prolatada pelo Juízo da Comarca de Feliz Natal (MT), nos autos da “Operação Natal Antecipado”, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, sob o fundamento de envolvimento com organização criminosa ligada ao Comando Vermelho e tráfico de drogas. A defesa sustenta ausência de elementos probatórios suficientes, condições pessoais favoráveis, excesso de prazo e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) apurar eventual excesso de prazo na formação da culpa; e (iii) aferir a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão para o caso concreto.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos imputados, notadamente o envolvimento com facção criminosa armada e a apreensão de entorpecentes, munições de calibre restrito, balança de precisão e apetrechos relacionados à traficância.

2. A segregação cautelar visa resguardar a ordem pública, considerando o risco de reiteração delitiva e a estrutura hierarquizada da organização criminosa, da qual o paciente figura como “lojista”.

3. A complexidade da investigação, que envolve mais de 17 indivíduos, a extração de dados de aparelhos apreendidos e a multiplicidade de delitos de elevada gravidade, justificam a dilação do prazo sem configurar constrangimento ilegal.

4. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a custódia cautelar, conforme entendimento consolidado da jurisprudência pátria.

5. A medida extrema revela-se necessária, adequada e proporcional, diante da insuficiência das cautelares diversas para a contenção dos efeitos da atividade criminosa denunciada.

IV. Dispositivo e Tese
: Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é cabível quando evidenciada a gravidade concreta dos delitos imputados e a periculosidade do agente, em contexto de organização criminosa estruturada. 2. A complexidade da investigação envolvendo múltiplos réus e crimes graves justifica eventual dilação de prazos, desde que razoável e motivada. 3. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando o quadro fático revela risco real à ordem pública e reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 282, 310, II, 311, 312 e 319, do CPP; art. 33, da Lei n. 11.343/06; art. 2º, da Lei n. 12.850/13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no RHC n. 184.799/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/04/2024; STJ - STJ, AgRg no AgRg no RHC nº 171.691/GO; TJMT – N.U 1012637-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 04/06/2024, DJE 07/06/2024; TJMT -
N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Juliano Berticelli em favor de
ALLEN JOSE MENDES FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara da Criminal da Comarca de Sinop (MT), que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1016910-86.2025.8.11.0015, acolheu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva dos pacientes.

Os pacientes tiveram a prisão preventiva decretada
em 25.06.2025 no bojo da “Operação Natal Antecipado”, após representação do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO), que investiga suposta organização criminosa de grande porte, com mais de 17 envolvidos que teriam ligação com o Comando Vermelho, controlariam o tráfico de drogas e praticariam outros crimes na cidade de Feliz Natal (MT).

Alega, o impetrante, que o paciente é inocente e não há provas de seu envolvimento nos crimes investigados, bem como que este ostenta predicados pessoais favoráveis, e por isso não haveria fundamento à manutenção da prisão, o que implicaria na concessão de liberdade provisória condicionada ou não à aplicação de medidas cautelas diversas da prisão.

Alega, ainda, que o paciente é arrimo de família e possui filho menor que depende dele, bem como que haveria no presente excesso de prazo, pois passados mais de 30 dias prisão ainda não teria sido oferecida a denúncia.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, determinando ao Juízo impetrado que analise a pretensão defensiva no prazo de 48 horas.

Inicial acompanhada com documentos de Ids. 307214372, 307214374, 307214375, 307214379, 307214382, 307214384 e 307214387.

Liminar indeferida (Id. 307511891).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 308314431).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 308886855).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em
Habeas Corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano e desde que ausentes os pressupostos legais, consistentes no
fumus commissi delicti
e no
periculum libertatis
.

No caso em questão, o Juízo
a quo
converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pelos seguintes fatos e fundamentos:

(...). Trata-se de
REPRESENTAÇÃO
pela
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO, QUEBRA DO SIGILO INTEGRAL DOS CELULARES APREENDIDOS e SEQUESTRO E BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS
formulada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO/SINOP), por intermédio do Promotores de Justiça subscritores, no interesse do Procedimento Investigatório Criminal n.º

004/2025, objetivando (Id. 191412835):

1. A
prisão preventiva
dos representados:

1.1. ADRIEL MACHADO PEREIRA;

1.2.

ALEX APIS DA SILVA;

1.3.
ALLEN JOSÉ MENDES FERREIRA;

1.4. ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES;

1.5. ERYK RAONY XAVIER DOS SANTOS;

1.6. GABRIEL FERREIRA DA SILVA;

1.7. GUSTAVO BERTIEL FERREIRA;

1.8. JANDERSON CAMARGO ROCHA;

1.9. LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA;

1.10. MARCELO ADAMS DA SILVA JÚNIOR;

1.11.

MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES;

1.12. MARIELLY LOPES DE CARVALHO;

1.13. NATANAEL DE SOUZA AMORIM;

1.14. PEDRO MARINHO;

1.15. RUAN CARLOS DE PAIVA SOUSA;

1.16. RUDSON JONAS JARDIM DA CRUZ; e

1.17. TALITA GARCIA BILLIG.

2. A expedição de mandados de busca e apreensão nos endereços residenciais vinculados aos representados c/c
a autorização para acesso e extração de dados de aparelhos eventualmente apreendidos
nos imóveis alvos ou em posse daqueles, a saber:

2.1.

MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES;

2.2. TALITA GARCIA BILLIG;

2.3. PEDRO MARINHO;

2.4. ERYK RAONY XAVIER DOS SANTOS;

2.5. GUSTAVO BERTIEL FERREIRA;

2.6. JANDERSON CAMARGO ROCHA;

2.7. ALEX APIS DA SILVA;

2.8.
ALLEN JOSÉ MENDES FERREIRA;

2.9. RUDSON JONAS JARDIM DA CRUZ;

2.10. MARCELO ADAMS DA SILVA JÚNIOR;

2.11. ADRIEL MACHADO PEREIRA;

2.12. EVANDRO MACHADO FRANCO;

2.13. ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES;

2.14. LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA;

2.15. MARIELLY LOPES DE CARVALHO; e

2.16. NATANAEL DE SOUZA AMORIM.

3. O sequestro de bens vinculados ao investigado:

3.1. ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES.

4. A indisponibilidade de valores dos investigados:

4.1. ADRIEL MACHADO PEREIRA;

4.2. ALEX APIS DA SILVA;

4.3. ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES;

4.4. EVANDRO MACHADO FRANCO;

4.5. GABRIEL FERREIRA DA SILVA;

4.6. LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA;

4.7. MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES;

4.8. RUAN CARLOS DE PAIVA SOUSA;

4.9. TALITA GARCIA BILLIG; e

4.10. ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES LTDA (UP MOTOS – CNPJ: 48.003.332/0001-56).

O pedido veio instruído com cópias das seguintes peças:

1. Relatório de Informação nº 02/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620895);

2. Relatório de Informação nº 03/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620895);

3. Relatório Técnico nº 005/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620895);

4. Relatório de Informação nº 009/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620901);

5. Relatório de Informação nº 014/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620902); e

6. Relatório de Informação nº 015/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620902).

Os autos vieram-me conclusos.

(...).

II - DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Narra a Autoridade representante que, no mês de fevereiro de 2025,

chegaram ao conhecimento da Autoridade Ministerial informações preliminares que indicavam a existência de uma organização criminosa atuante no município de Feliz Natal/MT, a qual estaria exercendo controle sobre o tráfico ilícito de entorpecentes na região. Segundo os relatos recebidos, a atuação do grupo se dava de forma altamente estruturada, com divisão funcional entre os integrantes, cada qual desempenhando tarefas específicas no âmbito da atividade criminosa.

Assevera a Autoridade Ministerial que, a referida organização criminosa seria composta por indivíduos ligados à facção denominada “Comando Vermelho”, os quais teriam movimentado consideráveis quantias de dinheiro por meio de diversas contas bancárias ao longo dos anos, além de efetuarem aquisições de imóveis e veículos com recursos oriundos da traficância de drogas.

Diante de tais indícios, afirma que foi instaurada Notícia de Fato e determinadas diligências investigativas aos agentes policiais com o objetivo de apurar a veracidade das informações inicialmente levantadas.

Após diligências realizadas
in loco
, bem como por meio de consultas

eletrônicas, foi produzido o Relatório de Informação nº 02/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620895). Nele, relatou-se que uma das lideranças locais da facção criminosa “Comando Vermelho” seria MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES, vulgo “Lacoste”, o qual contaria com o auxílio de sua companheira TALITA GARCIA BILLIG, vulgo “Mandraka”, na administração financeira e operacional das atividades ilícitas, especialmente no que tange ao tráfico de drogas.

Consta ainda do relatório que a referida organização criminosa mantém um chamado “Tribunal do Crime”, destinado à resolução de conflitos internos mediante aplicação de punições severas, inclusive com a imposição da pena de morte.

Os levantamentos preliminares possibilitaram, ademais, a identificação de diversos outros membros do grupo criminoso, os quais também desempenhariam funções específicas dentro da estrutura da facção.

Posteriormente, por meio do Relatório de Informação nº 03/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620895), os agentes policiais relataram que, nos autos da Medida Cautelar nº 1000696-14.2024.8.11.0093, tramitando no PJe, fora autorizada a extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos em posse de GABRIEL FERREIRA DA SILVA, vulgo “GB”, suspeito de envolvimento direto com o tráfico de drogas na cidade de Feliz Natal/MT.

Ressaltou-se que já havia sido realizada a devida perícia técnica nos dispositivos, e, ainda, que a decisão judicial autorizadora permitirá a utilização das provas obtidas em outros procedimentos investigativos correlatos.

Com base na referida autorização judicial, os agentes foram incumbidos de elaborar relatório técnico de análise dos dados extraídos, a fim de subsidiar eventual instauração de Procedimento Investigatório Criminal.

Concluída a análise, foi produzido o Relatório Técnico nº 005/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620895), no qual restou evidenciado que a organização criminosa possui estrutura consolidada, com base operacional no município de Feliz Natal/MT.

A partir das informações obtidas, constatou-se que MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES, vulgo “Lacoste”, exerce a função de "gerente-geral do tráfico" da facção “Comando Vermelho” na localidade, sendo o principal responsável pelo controle financeiro, gestão logística, repasse de lucros, cobrança interna, pagamentos a fornecedores e orientação aos demais membros.

Verificou-se, igualmente, que sua esposa, TALITA GARCIA BILLIG, vulgo “Mandraka”, atua como “contadora” da organização, encarregando-se da escrituração financeira e dos repasses de valores, utilizando suas próprias contas bancárias para tais fins.

Além disso, exerce função de “lojista”, com participação ativa na comercialização dos entorpecentes.

No que se refere a GABRIEL FERREIRA DA SILVA, vulgo “GB”, evidenciouse que o mesmo desempenha a função de “subgerente” da organização crimiosa em Feliz Natal/MT, estando diretamente subordinado a “Lacoste”. Suas atribuições incluem a logística da distribuição de entorpecentes, armazenamento, fracionamento, repasse aos “lojistas”, recebimento de valores e prestação de contas, além de também atuar como “lojista”.

As investigações também demonstraram que RUAN CARLOS DE PAIVA, vulgo “Mago” ou “MG”, exerce a função de “gerente financeiro e logístico”, trabalhando em conjunto com “Lacoste” na operacionalização do tráfico. Ele seria responsável pelo recolhimento

dos valores oriundos das chamadas “bocas de fumo” (lojinhas), bem como pela função de “disciplina” da organização, exercendo influência nas cobranças internas e prestando apoio no armazenamento de entorpecentes, inclusive na disponibilização de locais para ocultação das substâncias ilícitas.

Quantos a JANDERSON CAMARGO ROCHA, vulgo “Jande” ou “Sem Alma”, também atua como “disciplina” da facção em Feliz Natal/MT, auxiliando “Lacoste” na resolução de conflitos internos, aplicando punições a membros que desrespeitam as regras da organização criminosa, com a finalidade de manter a ordem e a obediência no grupo. Além disso, realiza o armazenamento e o recolhimento de valores provenientes do tráfico ilícito de drogas.

Outrossim, emergem das investigações indícios de que MARCELO ADAMS DA SILVA JÚNIOR, vulgo “Lagoa”, além de exercer a função de “lojista” no contexto da organização criminosa, também presta auxílio direto a GABRIEL FERREIRA DA SILVA, vulgo “GB”, no processo de distribuição de substâncias entorpecentes aos demais integrantes do grupo, igualmente denominados “lojistas”, com atuação na cidade de Feliz Natal/MT.

Ainda de acordo com os elementos constantes dos autos, a Autoridade Ministerial relata que os investigados PEDRO MARINHO, vulgo “Sombra”; ERYK RAONY XAVIER DOS SANTOS, vulgo “Zé”; GUSTAVO BERTIEL FERREIRA, vulgo “Tenebroso”; ALEX APIS DA SILVA, vulgo “Pintor” e/ou “Buchecha”;
ALLEN JOSÉ MENDES FERREIRA, vulgo “BL”; e RUDSON JONAS JARDIM DA CRUZ, vulgo “Trem Bala” e/ou “Cuiabano”, exercem, de forma estruturada e permanente, a função de “lojistas” da referida organização criminosa, atuando diretamente na comercialização ilícita de entorpecentes na cidade de Feliz Natal/MT.

(...).

Isto posto, considerando que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e veementes indícios de autoria, visando restabelecer a ordem pública (
fumus delicti comissi
e
periculum in mora
), com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO
a
PRISÃO PREVENTIVA
de:

(...)

3. ALLEN JOSÉ MENDES FERREIRA, vulgo “BL”;
(...).
(grifos meus).

Posteriormente, ao realizar a audiência de custódia, foi negado o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, com o seguinte fundamento:

(...). Passo, doravante, à análise da necessidade de decretação da prisão preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória.

Colhe-se dos autos, em síntese, que na data de hoje a Equipe de Força Tática, em apoio à Operação “Natal Antecipado” do GAECO, cumpriu mandado de busca e apreensão (Processo nº 1016910-86.2025.8.11.0015) na Rua das Magnólias, nº 780, Bairro Bela Vista, Feliz Natal expedido em desfavor de Allen José Mendes Ferreira, sendo que na residência foram encontradas e apreendidas substâncias análogas a pasta base e maconha, além de pacote de embalagens, balança de precisão e munições cal. 762 intactas. Registre-se que a propriedade dos objetos foi confirmada pelo autuado quando de seu interrogatório extrajudicial.

Transcrevo a base empírica conclusiva nesse sentido:

“AOS VINTE E CINCO DIAS DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2025 ESTA EQUIPE DE FORÇA TATICA, EM APOIO A OPERAÇÃO "NATAL ANTECIPADO" DO GAECO, REALIZOU O CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DO PROCESSO Nº1016910-86.2025.8.11.0015. NESSE SENTIDO FORAM FEITAS AS BUSCAS NAS RESIDENCIAS DA FRENTE E FUNDO, DO ENDEREÇO DA RUA DAS MAGNOLIAS,Nº 780 (AMBAS NO MESMO LOTE) BAIRRO BELA VISTA NA CIDADE DE FELIZ NATAL. E LOCALIZADO TODO MATERIAL RELACIONADO NESTE BOLETIM. ASSIM TAMBEM FOI FEITO O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO Nº 1016910-86.2025.8.11.0015.01.0003-04 EM DESFAVOR DO SR ALLEN JOSE MENDES FERREIRA. DURANTE A BUSCA RESIDENCIAL TAMBEM FORAM LOCALIZADOS TRES CELULARES, OS QUAIS FORAM ARRECADADOS E LACRADOS CONFORME DESCRITO NO AUTO CIRCUNSTANCIADO DE APREENSÃO E ENCAMINHADO PARA O GAECO-SINOP. POR FIM OS CONDUZIDOS FORAM ENTREGUES SEM LESÕES CORPORAIS. EQUIPE FT: SUB TEN PINHEIRO; CB BARBIERI E CB PM HELITO. EQUIPE GAECO; 1º SGT PM BOAVENTURA;3º SGT ANAILSE.”

[Boletim de Ocorrência - nº: 2025.201019: 198601384]

“QUE ciente de todos os seus direitos e garantias, inclusive o de permanecer calado neste ato, o interrogando informa que irá responder as perguntas. Que nesta data estava em casa dormindo em companhia de sua esposa quando policiais chegaram no local chamando pelo interrogando. Que o interrogando abriu a porta onde os policiais pediram para o mesmo sair. Que ao sair foi comunicado que eles estavam lá para cumprirem um mandado de prisão em desfavor do interrogando. Que em seguida algemaram o interrogando e o levaram para a residência de seu irmão que fica no mesmo terreno, mas nos fundos. Que lá os policiais localizaram o irmão do interrogando de nome Alisson e fizeram uma revista na casa dele. Que na casa dele nada ilícito foi localizado. Que na sequência os policiais voltaram para a residência do interrogando onde fizeram uma revista e localizaram todo o entorpecente apreendido no boletim de ocorrência em um terreno baldio, vez que o interrogando o jogou quando avistou os policiais chegando. Que os policiais localizaram dentro da casa do interrogando 4 munições de calibre 762, que o interrogando alega que apenas as achou e guardou. Que não é faccionado. Que admite que tempo atrás realizava o trafico de drogas, mas que essa droga localizada nesta data é para seu uso próprio. Que diante da apreensão, o interrogando e seu irmão vieram conduzidos para a delegacia; [Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório nº 2025.8.143914: Allen Jose Mendes Ferreira - Id. 198601493]

Assim, por ora, os indícios de autoria e/ou participação e prova de materialidade dos crimes restam consubstanciados nos autos, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do indiciado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.

Isso porque, apesar de tecnicamente primário e negar integrar organização criminosa, o custodiado foi preso em decorrência do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo de Sinop, sendo que na oportunidade foram encontradas em sua residência substâncias entorpecente, balança de precisão e sacos plásticos, indicando, prima facie, a traficância.

Não bastasse, também foram encontradas munições intactas de grosso calibre.

Portanto, sua periculosidade restou demonstrada à medida que, investigado em outra cidade, foi preso neste município com drogas e munições, cujas circunstancias da prisão bem indicam o tráfico de drogas armado e/ou, ainda, o tráfico de armas/munições. Situação agravada, considerada a repercussão que crimes como o(s) imputado(s) tem ensejado no Estado, em especial os efeitos colaterais da traficância, notadamente, de saúde pública (transtornos neurológicos e físicos de correntes do uso), crimes contra a vida (disputa territorial entre rivais e cobrança de dívidas de usuários) e crimes contra o patrimônio (roubo/furto a residências e comércios no interior do Estado para manutenção do vício).

Logo, os elementos concretos dos autos demonstram não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti)
, como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (
periculum libertatis
), justamente para se garantir a ordem pública.

Assim, presentes os requisitos legais (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), agregado ainda ao fato de que a pena máxima do(s) crime(s) imputados suplanta 4 (quatro) anos, e que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fáticoprobatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 302, I, 310, II, 311, 312, e 313, I, todos do Código de Processo Penal, defiro o requerimento do Ministério Público Estadual para CONVERTER a prisão em flagrante em prisão preventiva de
ALLEN JOSE MENDES FERREIRA
, qualificado(a/s) nos autos, para garantia a ordem pública. (...). (Id. 307214387 – p. 27-36).

Importante consignar que a Constituição Federal assegura em seu art. 5º, LXXVIII
a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
.

Nesse contexto, para a configuração de excesso de prazo capaz de dar ensejo ao encerramento da instrução processual, não basta o mero decurso prolongado de prazos legais para que o réu almeje o direito à liberdade. Por esse motivo, é fundamental analisar o caso concreto submetido à apreciação, a fim de identificar as reais causas que possam ter contribuído para qualquer eventual atraso no andamento do processo, sendo imprescindível que a demora seja injustificada e o prazo seja adaptado à realidade e à complexidade do caso concreto, ou seja, aplicando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse mesmo sentido:

(...). É firme neste Superior Tribunal de Justiça - STJ o entendimento jurisprudencial de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (...). (AgRg no RHC n. 184.799/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/04/2024).

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO
, PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, CONDIÇÕES FAVORÁVEIS, REGIME DIVERSO DO FECHADO, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E SUFICIÊNCIA DE OUTRAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU MEDIDAS ALTERNATIVAS - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO - FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - PREDICADOS PESSOAIS - POSSIBILIDADE DE REGIME DIVERSO DO FECHADO - APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES - MATÉRIAS APRECIADAS NO JULGAMENTO DE HC ANTECEDENTE - REEXAME PELO MESMO COLEGIADO - IMPERTINÊNCIA - PRELIMINAR ACOLHIDA - IMPETRAÇÃO DELIMITADA - MÉRITO -
SEGREGAÇÃO PREVENTIVA - APROXIMADAMENTE 7 (SETE) MESES
- AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA - AÇÃO PENAL IMPULSIONADA REGULARMENTE - EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - LAPSO ENTRE OS ATOS APURADOS ATÉ O DECRETO PRISIONAL - 1 (UM) DIA - FALTA CONTEMPORANEIDADE NÃO IDENTIFICADA - JULGADOS DO STJ E TJMT - IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE -
ORDEM DENEGADA. (...). Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP)
. “Não há falar, portanto, na falta de contemporaneidade dos fatos que justificaram a manutenção da prisão preventiva do agente preso em flagrante cuja custódia foi convertida em preventiva e perdurou durante a instrução.” (STJ, AgRg no AgRg no RHC nº 171.691/GO). Ordem denegada. (N.U 1012637-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024) (grifos meus).

Dessa forma, o reconhecimento do constrangimento ilegal decorrente de eventual excesso de prazo, somente se caracteriza quando a dilação processual não for justificável e demonstrada de plano.

Embora demonstrado o transcurso de lapso temporal ao previsto na legislação para a formação da culpa, a meu ver, nesse momento processual, por meio da documentação nos autos, não há irregularidade evidente a ser reconhecida a partir da documentação constante dos autos. Isso porque a persecução penal em curso revela-se complexa, envolvendo múltiplos acusados e a apuração de diversos delitos de extrema gravidade — organização criminosa, tráfico de drogas e posse ilegal de munições de arma de fogo —, inclusive equiparados a hediondos. Ressalte-se que restou evidenciada a vinculação do investigado à facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, circunstância que demanda investigação aprofundada de sua estrutura e de seus integrantes, com a imprescindível elaboração de relatórios técnicos a partir do conteúdo extraído dos aparelhos celulares apreendidos.

Além disso, o paciente foi preso em flagrante na posse de variadas substâncias entorpecente, utensílios comumente empregados na traficância e arma de fogo de uso restrito. Tais circunstâncias, diante da complexidade do caso, legitimam a prorrogação do prazo para a conclusão do Inquérito Policial n. 1000556-43.2025.8.11.0093, assim como para o eventual oferecimento da denúncia.

Ademais, quanto à segregação do paciente, para assegurar que a prisão não se prolongue além do necessário, merece destaque a alteração introduzida pela Lei n. 13.964/19 ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a qual determina que o órgão emissor da decisão deverá revisar a necessidade da continuidade da prisão a cada 90 (noventa) dias.

Dessa maneira, não está demonstrado o aventado constrangimento ilegal apto a dar ensejo à revogação da prisão preventiva do paciente.

Em que pesem as alegações do impetrante, neste momento, a segregação cautelar dos pacientes deve prevalecer, uma vez que devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, garantia da ordem pública, comprometimento da instrução criminal e aplicação da lei penal, em atendimento ao disposto no art. 312, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Em caso análogo, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

Segundo a orientação deste Superior Tribunal,
justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas
pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção. (...). (STJ, AgRg no HC n. 782.442/PB) (grifos meus).

A fundamentação acima aponta motivação para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, consistente na gravidade concreta do crime, bem como em razão da periculosidade do paciente, suposto membro de organização criminosa, preso em flagrante delito com drogas e munições de arma de fogo.

Sobre a alegação de que a paciente possui predicados pessoais favoráveis, assume relevo o disposto no Enunciado n. 43, consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, no sentido de que as
condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME – REITERAÇÃO CRIMINOSA – JULGADO DO STJ – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ARESTO DO TJMT E STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA – RISCO AO MEIO SOCIAL – JULGADOS DO STJ – ORDEM DENEGADA. (...). “Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas, de petrechos para a traficância [embalagens plásticas para armazenamento], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.” (HC 1007221-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 24.5.2022) (...).
Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT)
. (...). Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024) (grifos meus).

Cumpre destacar que a decisão prolatada na origem está de acordo com o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tais características, por si só, não são suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva e/ou substitui-la por medidas cautelares diversas da prisão.

A propósito:

“Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar”.

(STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

“A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...)”.

AgRg no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

Por outro lado, embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, é certo que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Allen Jose Mendes Ferreira
, para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025